Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715707-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reintegração - Polícia Militar do Distrito Federal – Ato Administrativo – Presunção de Veracidade – Contraditório e Ampla Defesa – Necessidade - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBÉRICO PEREIRA CÂNDIDO FONTES contra Decisão Interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida quanto à suspensão dos efeitos da Portaria PMDF de 01 de junho de 2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22 de junho de 2022 e a sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta que o ato administrativo que o licenciou do cargo carece de fundamentação legal, porquanto não decorreu de decisão judicial expressa e tampouco de deliberação formal do Conselho de Ensino no 01/2015 e, atualmente, segue sem julgamento, relatório conclusivo e homologação pela autoridade instauradora. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos da Portaria PMDF de 01 de junho de 2022 e determinar sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, restabelecendo sua situação funcional até o julgamento final do presente recurso, sem prejuízo da retomada regular do Conselho de Ensino no 01/2015, caso assim entenda a Administração, com observância plena do devido processo legal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública, mormente considerando aquelas que esgotam o objeto da ação, como, no caso dos autos, a reintegração do agravante ao serviço, deve ser analisada com muita cautela pelo Poder Judiciário, conforme estabelece o artigo 1o, § 3o da Lei n. 8437/1992. In casu, não ficou comprovado, de plano, a ilegalidade dos atos administrativos, uma vez que possuem presunção de veracidade e legitimidade, somente afastada por prova em contrário. Além disso, somente nesta data o agravante pleiteou a anulação da Portaria da PMDF, datada de 2022, alegando perigo de dano grave. Entretanto, o decurso do prazo, bem como a veracidade do ato administrativo torna a presunção em favor do Distrito Federal, somente podendo ser afastada após a formalização do contraditório e ampla defesa e manifestação do ente público. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator